Tribunal: TJMT
Processo: 1051612-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051612-53.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JANIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 697.066.701-49 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Votorantim S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
Jânio Francisco dos Santos
,
declarando a inexigibilidade do débito e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Irresignado o apelante alega, em suma, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, já que a responsabilidade pelo pagamento do boleto falso é do próprio apelado, inexistindo qualquer defeito nos serviços prestados ou ilicitude no ato de cobrança, aduzindo que não emitiu o boleto, nem se beneficiou do valor do seu recolhimento.

Defende a inexistência de ato ilícito, não ensejando dano moral.

Alternativamente, pede que seja condenado tão somente a declarar quitado o débito em discussão, postulando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, Id 177230437.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jânio Francisco dos Santos ajuizou esta ação, alegando que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco e que ao buscar atendimento para negociar a quitação antecipada do saldo remanescente do seu financiamento, ocasião em que lhe foi enviado o respectivo boleto.

Que assim que recebeu o boleto efetivou o pagamento, todavia, começou a receber ligações de cobrança do apelante, de suposta dívida em aberto, o que, ainda, ensejou a negativação de seu nome junto ao Serasa.

Dos autos apura-se que foi enviado ao apelado boleto fraudado, contendo as descrições do financiamento contratado e que, por não saber ser objeto de fraude, foi pago pelo apelado.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do apelado, declarando a inexigibilidade do débito, condenando o apelante ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a inexistência de defeito no serviço prestado e a ausência do dever de indenizar.

Pois bem.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, a Lei no 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da sua atividade.

Note-se que a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço não é concretizada tão somente nos casos de inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, além do caso fortuito e de força maior.

In casu
, verifica-se que a opção de se oferecer ao consumidor forma de pagamento dos débitos em aberto, por meio de boleto bancário é do apelante, devendo assim, prestar o serviço informatizado com segurança a fim de que sejam bloqueadas tentativas de se ludibriar o consumidor, além de se evitar a ocorrência de fraudes de terceiros.

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A corroborar, acrescenta-se que não há, no boleto bancário acostado no Id 177230355, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

Por conseguinte, a fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que deve recair sobre o fornecedor, no caso, o banco apelante.

Portanto, apesar das alegações de que não se beneficiou com o valor oriundo do boleto falso, é responsabilidade do banco o ocorrido.

Ressalte-se, ademais, que a emissão de documento bancário falso configura defeito no serviço, portanto, formado está o nexo de causalidade entre o evento ocorrido com a falha na segurança do serviço eletrônico prestado pelo banco e o dano sofrido pelo apelado.

Desta forma, o apelante é responsável de forma objetiva, devendo arcar com o custo da operação fraudada e, por conseguinte, dar quitação à parte autora.

Por oportuno, colaciono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Desta feita, certo é que ficou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida/apelante, que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse interim, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

E, diante disso, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Com efeito, verifica-se que o apelado informou diversas vezes ao apelante quanto à quitação das parcelas, inclusive fora informado pela atendente do banco que havia ocorrido um erro no sistema e a restrição em seu nome seria retirada, o que, contudo, não ocorreu.

Desta forma, entende-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que apesar da insistência do apelado em solucionar a questão, continuaram as cobranças indevidas e a negativação de seu nome junto ao Serasa.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral.

Deve-se, assim, considerar, no valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, quantia que atende aos critério de proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantida incólume.

Igualmente, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais deve considerar a data do evento danoso, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023